Tribunal: CARF
Processo: 10314.727092/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ERRO DE ESCRITURAÇÃO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR. CORREÇÃO.
A regra é a de que períodos de competência não se contaminam. Para viabilizar a exceção, o caminho possível é a compensação, secundada pelas devidas retificações de declaração e anotações em conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores” (arts. 1o e 4o da Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999, arts. 186, § 1o, 177, caput, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976), mas tudo sem influenciar o resultado contábil do período de competência em curso.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao hodierno, a teor dos ditames da Súmula CARF no 103.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727092/2014-01
ACÓRDÃO
1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ERRO DE ESCRITURAÇÃO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR. CORREÇÃO.
A regra é a de que períodos de competência não se contaminam. Para
viabilizar a exceção, o caminho possível é a compensação, secundada pelas
devidas retificações de declaração e anotações em conta de “Ajuste de
Exercícios Anteriores” (arts. 1o e 4o da Instrução Normativa SRF no 166, de
23 de dezembro de 1999, arts. 186, § 1o, 177, caput, da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976), mas tudo sem influenciar o resultado contábil do
período de competência em curso.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou
multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da
Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual,
é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
2
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao
hodierno, a teor dos ditames da Súmula CARF no 103.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
3
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrado Auto de Infração, cientificado em 06/10/2014 (A.R. às e-fl. 251), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosa de Provisões indedutíveis, em relação ao ano-
calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 229/239, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 241/246, e demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, a presente autuação decorreu dos seguintes fatos
constantes do TVF, in verbis:
“[...]

Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
4

Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
5

[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
263/281, a qual, após análise preliminar da autoridade julgadora de primeira instância (DRJ
Ribeirão Preto/SP), ensejou a determinação de diligência fiscal, nos termos da Resolução no 14-
4.564, de e-fls. 1.346/1.353.
Em observância à diligência supra, a autoridade fazendária elaborou Informação
Fiscal, de e-fls. 2.565/2.576, contemplando os esclarecimentos solicitados, em defesa da reversão
de parte das glosas procedidas, determinando, ainda, a intimação da contribuinte para
manifestação, o que veio a ocorrer, às e-fls. 2.922/2.927, corroborando os termos da defesa
inaugural e rechaçando em parte a Informação Fiscal retro.
Remetido o processo à 15a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, a impugnação fora
julgada procedente em parte, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-
104.482, de 29 de janeiro de 2020, de e-fls. 2.980/2.999, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
ERRO DE ESCRITURAÇÃO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR. CORREÇÃO.
A regra é a de que períodos de competência não se contaminam. Para viabilizar a
exceção, o caminho possível é a compensação, secundada pelas devidas
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
6
retificações de declaração e anotações em conta de “Ajuste de Exercícios
Anteriores” (arts. 1o e 4o da Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro
de 1999, arts. 186, § 1o, 177, caput, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976),
mas tudo sem influenciar o resultado contábil do período de competência em
curso.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 3.011/3.023,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal remanescente e, mais precisamente, quanto ao “Caso 1” ressalta a
necessidade de cancelamento, diante da comprovação da bitributação da mesma receita.
Em defesa de sua pretensão, mesmo concordando com o teor do acórdão recorrido,
alega que a questão central não fora dirimida, tendo em vista que no exercício de dezembro de
2009 a Recorrente não possuía o valor efetivo das operações de venda de energia, seja no MRE da
CCEE, seja no mercado spot, uma vez que apenas possuía estimativa dos preços a serem
praticados, por conta de peculiaridades do setor.
E, assim, conforme lhe é defeso (art. 177 da Lei no 6.404/76 – regime de
competência) a Recorrente passou ao ajuste da sua contabilidade em janeiro de 2010, de forma
que os valores a maior levados à tributação ainda em dezembro de 2009 fossem excluídos de seu
lucro real, como forma de evitar a bitributação de referidos valores.
Neste contexto, sustenta que, ainda que apenas o valor de R$ 20.634,17 não tenha
sido revertido, é importante observar que referido valor foi tributado tanto na provisão de receita
de 2009 quando da glosa de sua reversão em 2010, o que implica em clara bitributação, razão pela
qual a autuação fiscal não merece prosperar nesse ponto.
Opõe-se, ainda, à manutenção da exigência consubstanciada no “Caso 4 – Gastos
com Pesquisa & Desenvolvimento”, aduzindo para tanto que juntou em sua inicial os Livros Diário
no qual constam de forma genérica a destinação da verba para P&D e o Livro Razão no qual é
possível se verificar a destinação pormenorizada da verba relacionada. E ao contrário das demais
receitas indicadas nesse item, o valor remanescente não pode ser vinculado a um único
pagamento, mas sim a diversos. Isso porque, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.991/00 a
Recorrente destina, mensalmente, 1% de sua receita operacional líquida à pesquisa e
desenvolvimento (“P&D”), composto da seguinte maneira: (i) 0,4% destinado ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (“FNDCT”); (ii) 0,2% destinado ao Ministério de Minas e
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
7
Energia (“MME”); e (iii) 0,4% reservado a projetos de P&D a serem patrocinados pela Recorrente
após a devida aprovação pela ANEEL.
Dessa forma, entende ser possível constatar que toda receita de R$ 279.756,85 foi
destinada a projetos de P&D, inclusive alguns desses projetos são de longa duração (muitas vezes,
superior a um ano) e o valor só é reconhecido contabilmente e baixado do passivo após a sua
conclusão e aprovação do relatório final pela ANEEL.
Alega ser indevida a aplicação da multa de ofício sobre a exigência fiscal sob análise,
no percentual de 75%, por considerá-la abusiva, extorsiva e expropriatória, além de confiscatória,
malferindo o disposto no artigo 105, inciso IV, da Constituição Federal, impondo seja reduzida a
um percentual razoável.
Contrapõe-se, ainda, à incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, por
absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da legalidade, nos termos
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente de Glosa de Provisões
indedutíveis, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
229/239, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 241/246, e demais documentos que instruem o
processo.
Diante da impugnação manejada pela contribuinte, a autoridade julgadora de
primeira instância, após inicial conversão do julgamento em diligência, entendeu por bem decretar
a improcedência parcial do feito, revertendo parte das glosas procedidas pela fiscalização, o que
ensejou a interposição de Recurso de Ofício, com base no disposto no inciso I, do artigo 34, do
Decreto no 70.235/1972, c/c a Portaria MF n° 63/2017, objeto de análise nesta assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício não deve ser conhecido, como passaremos a demonstrar.
Não obstante a legislação invocada pela autoridade julgadora de primeira instância,
ao recorrer de ofício da decisão que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, o recurso
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
8
não merece ser conhecido, em virtude de não alcançar, nesta oportunidade, o limite de alçada
imposto pela legislação de regência hodierna, senão vejamos:
Consoante se infere da decisão ora guerreada, o recurso de ofício da autoridade
fazendária encontrou amparo no artigo 34, inciso, do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 1o da
Portaria MF no 63/2017, que assim prescrevem:
“Decreto no 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Portaria MF no 63/2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.”
Entrementes, referida Portaria fora revogada pela Portaria MF no 02, de
17/01/2023, elevando o valor do limite de alçada para a monta de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
E, como é de conhecimento daqueles que lidam como processo administrativo
fiscal, as normas processuais são aplicadas com esteio no disposto na legislação por ocasião do
julgamento da demanda.
É o que se extrai do Enunciado da Súmula CARF no 103, de observância obrigatório
por este Colegiado, que assim preleciona:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Neste cenário, constatando-se que o crédito tributário exonerado pelo julgador
recorrido não alcança o atual limite de alçada, impõe-se não conhecer do Recurso de Ofício,
mantendo-se, assim, a decretação da procedência parcial do lançamento.
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
9
RECURSO VOLUNTÁRIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma, em parte, do Acórdão recorrido, o
qual manteve parcialmente a exigência fiscal, e, mais precisamente, quanto ao “Caso 1” ressalta a
necessidade de cancelamento, diante da comprovação da bitributação da mesma receita.
Em defesa de sua pretensão, mesmo concordando com o teor do acórdão recorrido,
alega que a questão central não fora dirimida, tendo em vista que no exercício de dezembro de
2009 a Recorrente não possuía o valor efetivo das operações de venda de energia, seja no MRE da
CCEE, seja no mercado spot, uma vez que apenas possuía estimativa dos preços a serem
praticados, por conta de peculiaridades do setor.
E, assim, conforme lhe é defeso (art. 177 da Lei no 6.404/76 – regime de
competência) a Recorrente passou ao ajuste da sua contabilidade em janeiro de 2010, de forma
que os valores a maior levados à tributação ainda em dezembro de 2009 fossem excluídos de seu
lucro real, como forma de evitar a bitributação de referidos valores.
Neste contexto, sustenta que, ainda que apenas o valor de R$ 20.634,17 não tenha
sido revertido, é importante observar que referido valor foi tributado tanto na provisão de receita
de 2009 quando da glosa de sua reversão em 2010, o que implica em clara bitributação, razão pela
qual a autuação fiscal não merece prosperar nesse ponto.
Opõe-se, ainda, à manutenção da exigência consubstanciada no “Caso 4 – Gastos
com Pesquisa & Desenvolvimento”, aduzindo para tanto que juntou em sua inicial os Livros Diário
no qual constam de forma genérica a destinação da verba para P&D e o Livro Razão no qual é
possível se verificar a destinação pormenorizada da verba relacionada. E ao contrário das demais
receitas indicadas nesse item, o valor remanescente não pode ser vinculado a um único
pagamento, mas sim a diversos. Isso porque, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.991/00 a
Recorrente destina, mensalmente, 1% de sua receita operacional líquida à pesquisa e
desenvolvimento (“P&D”), composto da seguinte maneira: (i) 0,4% destinado ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (“FNDCT”); (ii) 0,2% destinado ao Ministério de Minas e
Energia (“MME”); e (iii) 0,4% reservado a projetos de P&D a serem patrocinados pela Recorrente
após a devida aprovação pela ANEEL.
Dessa forma, entende ser possível constatar que toda receita de R$ 279.756,85 foi
destinada a projetos de P&D, inclusive alguns desses projetos são de longa duração (muitas vezes,
superior a um ano) e o valor só é reconhecido contabilmente e baixado do passivo após a sua
conclusão e aprovação do relatório final pela ANEEL.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
10
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido na forma daquele decisório.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, sobretudo considerando que aludido processo
fora convertido em diligência pelo julgador recorrido, de maneira a esclarecer as acusações fiscais,
oportunizando, mais uma vez, a empresa de apresentar provas de suas alegações, senão vejamos:
“[...]
DO NOMEADO “CASO 1” CONSTANTE DO RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL.
8. Com respeito ao que identificado por “caso 1", conforme resultado
diligencial, permaneceria na base da autuação o importe de R$ 5.647.840,01,
contra o que o Interessado se insurge sob a alegação de que, em dezembro/2009,
não disporia de certeza sobre a quantificação do preço de venda de energia
elétrica, circunstância justificadora do seu procedimento contábil.
9. Conforme documento de fl. 492, da lavra do próprio Contribuinte (que a
traz em sua impugnação), a receita de venda de energia elétrica, competência de
dezembro/2009, assim se comportou:
9.1. No âmbito do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE:
a) Prevista pelo Contribuinte e, efetivamente, levada à tributação: R$
3.858.055,67.
b) Efetiva: R$ 3.754.525,95.
c) Diferença (a – b): (R$ 103.529,72), a significar que fora ofertado à
tributação receita além do devido.
9.2. No mercado de curto prazo (spot, à vista):
a) Prevista pelo Contribuinte e, efetivamente, levada à tributação: R$
1.789.784,34.
b) Efetiva: R$ 1.872.679,89.
c) Diferença (a – b): R$ 82.895,55, a significar que fora ofertado à tributação
receita aquém do devido.
10. Reproduza-se parte do documento em referência (fl. 492):
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
11

11. Ora, só por aí já se percebe que, de forma alguma, seria de se admitir
que o Interessado subtraísse à tributação, já no ano-calendário seguinte, em
2010, o importe total e equivalente a R$ 5.647.840,01 (=3.858.055,67 +
1.789.784,34), pois, efetivamente, pertinente ao mês de dezembro/2009, houve-
se por bem reconhecer uma receita de R$ 5.627.205,84 (=3.754.525,95 +
1.872.679,89). Quando muito, poder-se-ia cogitar d'uma reversão de provisão de
receita, em 2010, da ordem de R$ 20.634,17, correspondente ao excesso dessa
rubrica ofertado à tributação em 2009, isto é R$ 5.647.840,01 – R$ 5.627.205,84,
ou R$ 103.529,72 – R$ 82.895,55.
12. Ocorre que, no ponto, venia concessa à Fiscalização e ao Contribuinte,
um e outro têm apenas razões parciais.
13. A favor do Interessado corre a circunstância de que o afirmado impacto
redutor do resultado de 2010, como decorrência da sistemática contábil por ele
adotada, não foi de R$ 5.647.840,01 (ponto de vista da Fiscalização), mas de R$
20.634,17. É isto que se evidencia na contabilidade do Contribuinte. Está em
trecho do Livro Diário, à fl. 493. As contas de resultado 611.0313 e 611.0314
(referidas pela Fiscalização), em janeiro/2010, não são só debitadas do importe de
R$ 5.647.840,01, mas também são igualmente creditadas no monte de R$
5.627.205,84. Ou seja, a influência desse movimento, no resultado de 2010, foi tal
que, em termos líquidos, o reduziu em R$ 20.634,17. Eis, assim, o motivo pelo
qual se confere a razão parcial ao argumento da Fiscalização no quesito em
destaque. Veja-se (fl. 493):
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
12

14. D’outra volta, realmente não é de se admitir alguma espécie de
“reparo”, em 2010, d’uma equívoco de lançamento contábil havido no curso de
2009. Sobre o assunto é suficiente a ponderação já trazida pela Fiscalização. A
regra é a de que períodos de competência não se contaminam. Para viabilizar a
exceção, o caminho possível é a compensação, secundada pelas devidas
retificações de declaração e anotações em conta de “Ajuste de Exercícios
Anteriores” (arts. 1o e 4o da Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro
de 1999, arts. 186, § 1o, 177, caput, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976),
mas tudo sem influenciar o resultado contábil do período de competência em
curso. Eis em reprise os enunciados normativos:
[IN SRF no 166, de 1999]
Art. 1o. A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa
jurídica,
dar-se-á
mediante
apresentação
de
nova
declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 4o. Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que
o da declaração retificada [é a ótica do Interessado, que teria ofertado à
tributação receita em excesso, no monte de R$ 20.634,17], a diferença
apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou restituída.
[Lei no 6.404, de 1976]
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a
correção monetária do saldo inicial;
[...]
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
13
§ 1o. Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
[...]
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
15. Na espécie, se, à razão de sobre-avaliação de receita do mês de
dezembro/2009, o IRPJ e a CSLL apuráveis dentro daquele ano-calendário foram,
de fato, superdimensionados, seria o caso de o Contribuinte, percebido o
equívoco já em 2010, anotar os seguintes lançamentos contábeis:
15.1. Pela diferença paga a maior (em 2009) e a ser disputada em
procedimento compensatório:
D (débito) – IRPJ e CSLL a Recuperar (Ativo Circulante)
C (crédito) – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido).
15.2. E, pela transferência do valor do ajuste à conta de Lucros (ou
Prejuízos)
Acumulados:
D (débito) – Ajustes de Exercícios Anteriores (Patrimônio Líquido);
C (crédito) – Lucros ou Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido)
16. Isso sim, mas não, pura e simplesmente, pretender reduzir a receita da
competência de 2010, dela subtraindo o excesso dessa rubrica ofertado à
tributação em 2009. Eis, assim, o motivo pelo qual se confere a razão parcial ao
argumento do Contribuinte no quesito em destaque.
DO NOMEADO “CASO 4” CONSTANTE DO RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL.
17. Com respeito ao que identificado por “caso 4", conforme resultado
diligencial, permaneceria na base da autuação o importe de R$ 279.756,85, contra
o que o Interessado se insurge sob a alegação de permissivo legal veiculado no
art. 2o da Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000.
18. Eis, em reprise, a fundamentação da Fiscalização:
19. Retome-se o corpo do texto legal mencionado:
Art. 2o As concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção
independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o
montante de, no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional
líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, excluindo-se, por
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
14
isenção, as empresas que gerem energia exclusivamente a partir de
instalações eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e
cogeração qualificada, observado o seguinte: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei no 10.438, de 26/4/2002)
20. Uma só pergunta tudo resolve. Ora, se as "concessionárias de geração e
empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica" estão
obrigadas a “aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% (um por cento)
de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor
elétrico”, como é que se espera que se viabilize a comprovação dessa precisa
conduta? A dizer, não faz sentido algum o Contribuinte apoiar sua linha de defesa
ao singelo argumento de que “não há um comprovante de pagamento específico
referente ao valor mencionado” (fl. 2927). Há sim! E ele mesmo – Contribuinte – a
ele se refere: aval da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A propósito,
colaciona-se uma espécie de perguntas e respostas afetas ao tema, recolhidas do
sítio
eletrônico
da
referida
Agência
(https://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=722&idPerfil=3 ; consulta feita em
21/01/2020):
1. De onde vem a obrigação de investimento em P&D no setor elétrico?
A lei no 9.991/2000 determina que as empresas concessionárias,
permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica são obrigadas a
aplicar anualmente um
percentual de sua Receita Operacional Líquida (ROL) em pesquisa e
desenvolvimento (P&D).
2. Para onde vão os recursos destinados a P&D pela Lei no 9.991/2000?
Os recursos destinados à P&D do setor elétrico estão distribuídos da
seguinte forma:
40% deverão ser recolhidos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), fundo gerido pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP);
40% deverão ser destinados para projetos de pesquisa e desenvolvimento,
segundo regulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e;
20% deverão ser recolhidos ao Ministério de Minas e Energia (MME), a fim
de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema
energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos.
3. Como funciona a execução da parcela dos recursos de P&D regulado pela
ANEEL?
A ANEEL regulamenta a forma de investimento dos recursos destinados ao
seu Programa de P&D por meio do “Manual do Programa de Pesquisa e
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
15
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica”, que traz as
diretrizes e procedimentos para a elaboração, submissão, avaliação das
propostas e dos resultados obtidos, contabilização dos gastos e fiscalização
da execução dos projetos de P&D. Os recursos ficam em posse das
empresas de energia, provisionados em uma conta contábil específica,
sendo atualizados pela taxa Selic a partir do segundo mês subsequente ao
reconhecimento contábil da receita. As empresas, por sua vez, podem, a
qualquer tempo, submeter projetos de P&D à ANEEL. Estes somente serão
reconhecidos como investimento no Programa após aprovação pela
Agência.
4. Quais são os critérios utilizados pela ANEEL para avaliar um projeto?
Para a aprovação, um projeto de P&D será avaliado sob os critérios de
originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos.
5 . Quem está obrigado a investir em P&D?
Todas as empresas distribuidoras, transmissoras e geradoras dos serviços
de energia elétrica. Excluem-se da obrigação, por isenção, as empresas que
gerem energia exclusivamente a partir de instalações eólica, solar,
biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e cogeração qualificada.
[...]
8. Em que área as empresas podem investir?
A ANEEL disponibiliza em seu sítio a lista de temas para investimento em
P&D. São eles:
Fontes alternativas de geração de energia elétrica
Geração Termelétrica
Gestão de Bacias e Reservatórios
Meio Ambiente
Segurança
Eficiência Energética
Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica
Operação de Sistemas de Energia Elétrica
Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica
Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica
Medição, faturamento e combate a perdas comerciais
Outro.
21. Muito que bem. E onde estão os projetos capitaneados pelo
Interessado? Onde está o de acordo da ANEEL? Como a ANEEL os avaliou? Quais
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
16
os resultados obtidos até então? Como foi o acompanhamento de execução dos
projetos de P&D? Para qual(is) área(s), das acima listadas, direcionou-se o suposto
investimento? Por absoluta falta de prova, a glosa apontada pela Fiscalização em
seu relatório diligencial remanesce como tal. [...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Em outras palavras, constata-se que o caso dos autos se trata de matéria de
observância às normas de contabilidade (inviabilizando o ajuste de uma eventual receita
declarada equivocadamente num ano, em outro adiante) ou mesmo questão eminentemente de
prova e, a contribuinte em sua peça recursal não apresentou novos documentos e/ou razões
capazes de confrontar a acusação fiscal e/ou entendimento do julgador recorrido, como acima
demonstrado.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Insurge-se, ainda, a contribuinte contra a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da
legalidade, nos termos da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Mais uma vez, inobstante seu esforço argumentativo, sem razão a recorrente!
Isto porque, afora as inúmeras digressões a respeito da matéria, certo é que a
jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado caminha em sentido oposto ao pleito da
recorrente, reconhecendo a validade da incidência dos juros sobre a multa de ofício, na esteira da
Súmula CARF no 108, de observância obrigatória, com o seguinte Enunciado:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
17
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
18
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.095 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727092/2014-01
19
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
1) NÃO CONHECER DO RECURSO DO OFÍCIO, em razão de não estar abarcado pelo
valor do limite de alçada atualmente exigido;
2) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3073
DF CARF MF
Original